Tribunal: CARF
Processo: 15374.913400/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.913400/2008-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.178 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913400/2008-71
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.178 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913400/2008-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-50.271 da DRJ/RJOI, que
manteve integralmente o indeferimento do pedido de restituição e, consequentemente, a não
homologação da compensação vinculada.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em
PER/DCOMP no 39056.17047.120804.1.3.042660, transmitida em 12/08/2004,
de crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente
em 15/03/2002, a título de PIS, atinente ao período de apuração 02/2002, com
débito da própria contribuição ao PIS, sob a sistemática da não-
cumulatividade.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, a DERAT-Rio de
Janeiro-RJ, não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de
não restar crédito disponível para a compensação dos débitos informados, em
virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente
utilizado para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada ingressou, em 23/09/2008, com manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
• A decisão não merece prosperar, vez que deixou de observar
as informações contidas na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, relativa ao primeiro trimestre de
2002, particularmente, no que diz respeito à vinculação do
pagamento ao débito do PIS apurado no mês de fevereiro do
mesmo ano, sendo certo que o crédito tributário ora
compensado, de fato, existia e estava devidamente suportado no
DARF pago em 15/03/2002;
• A contribuinte não se utilizou do montante total pago de R$
62.106,40, conforme consta no despacho decisório mas
somente da importância de R$ 36.003,79, conforme consignado
na DCTF do período;
• Assim, da simples leitura da DCTF, percebe-se que a
requerente utilizou-se de parte do valor principal de R$
62.106,40, relativo ao DARF em análise, para pagar o débito
de PIS/PASEP na quantia de R$ 36.003,79, demonstrando,
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.178 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913400/2008-71

desta forma, existir um pagamento a maior no valor de R$
26.102,61, a título de PIS/PASEP no mês de fevereiro de 2002;
• Nota-se que a autoridade administrativa não se atentou para
os créditos vinculados ao débito da contribuição para o
PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2002, posto que, se assim
tivesse feito, teria percebido que a contribuinte demonstrou
existir o direito creditório de R$ 26.102,61;
• Portanto, diante do exposto, inequívoco concluir que o crédito
tributário utilizado no PER/DCOMP, ora objeto de apreciação,
existe e encontra-se devidamente comprovado e evidenciado,
devendo, por essa razão, ser reformado o Despacho Decisório
e homologada integralmente a compensação em referência,
visto ainda que o processo administrativo tributário prima pela
incansável busca da verdade material.
Em 24 de maio de 2012, foi proferido o Acórdão no 1246.667, desta DRJ/RJ1,
17a Turma, no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, reconhecendo o direito
creditório, fruto de saldo de DARF recolhido em 15/06/2004, no valor de R$
26.102,61, e homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Entretanto, a autoridade incumbida da execução do Acórdão retornou os autos
a esta DRJ com vistas a análise da inexatidão material encontrada no referido
Acórdão, tendo consignado:
“....
Desta forma, analisando o sistema SIEF FISCEL, que realiza
os batimentos entre as informações prestadas em DCTF com
outros sistemas da RFB, constatamos que:
A DCTF ativa é a mesma informada na decisão da DRJ, ou
seja, a retificadora foi considerada na decisão eletrônica do
SCC.
O pagamento a maior solicitado pela contribuinte, não foi
utilizado na extinção de outros débitos mas na extinção do
próprio débito PA 02/2002. O pagamento foi utilizado da
seguinte forma: R$ 36.003,79 na vinculação pagamento e o
saldo restante de R$ 26.102,61 na vinculação outras
compensações (fls. 73/74).
O contribuinte havia informado a compensação de R$
526.098,37
no
processo
10768.017.546/0009.
Essa
compensação não foi validada pelo sistema já que o débito não
foi compensado naquele processo conforme extrato do
PROFISC de fls. 76/88.
O saldo devedor remanescente de R$ 473.017,41 foi transferido
para
o
parcelamento
PAES,
através
do
processo
10768.464.790/200471 (fls. 173).
Este parcelamento encontra-se rescindido e os débitos foram
encaminhados para inscrição em dívida ativa da união em
10/06/2010 (fls. 89/98).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.178 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913400/2008-71

Desta forma, não há em nossos sistemas pagamento a maior
para o débito 8109, PA 02/2002, inclusive, as quitações
efetuadas pelo contribuinte, seja na modalidade pagamento ou
compensação, foram insuficientes para liquidar integralmente o
débito, gerando em ultima instância a inscrição em dívida ativa
através do processo 10768.464.790/200471."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária
aplicável, cogita-se o reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização na
compensação de outros tributos e contribuições.
Retificação do Acórdão DRJ/RJ1 no 1246.466 de 17 de Maio de 2012

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (176/185), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.178 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913400/2008-71

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
Processo Administrativo Fiscal, assim como sobre a definitividade das decisões administrativas,
respectivamente, no art. 5o e no art. 42, que se transcreve:

Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
(...)

No presente caso, a ora recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância
em 16/09/14, terça-feira, conforme Aviso de Recebimento (AR) (fl. 112). Logo, o prazo de 30
dias para a interposição de recurso iniciou-se em 17/09/14 e finalizou-se em 16/10/14, quinta-
feira.
Todavia, a recorrente somente apresentou seu recurso em 23/10/14, conforme
Carimbo de Recebimento (fl. 174), ou seja, depois de transcorrido o lapso temporal previsto na
legislação para sua apresentação.
Desta forma, tendo o contribuinte apresentado o Recurso Voluntário fora do
trintídio legal, não houve o cumprimento do pressuposto de admissibilidade, previsto no art. 33
do Decreto 70.235/72, estando, portanto, tal recurso intempestivo e não devendo ser conhecido
por este Colegiado, tornando definitiva, no âmbito administrativo, a decisão de primeira
instância.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital